Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737297-28.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSÉ DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por membro da Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JOSÉ DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, indiciado por suposta infração ao art. 21 da LCP c/c art. 140, caput e art. 147, ambos do CP, e na forma do art. 5o, III, e art. 7o, I, II e V, ambos da Lei 11.340/06. Alega o impetrante, em síntese, não caber prisão preventiva, na hipótese, uma vez que o somatório das infrações penais, em tese cometidas, não supera 4 anos; que o paciente é primário; e que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tais requisitos estão parcialmente presentes no caso. No caso, a decretação da prisão preventiva não atende a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 313, I, II e III, do CPP. Com efeito, a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, em concurso com os crimes de injúria e ameaça, previstos no art. 140, caput, e 147, ambos do CP, não são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, hipótese expressa de cabimento da medida extrema, prevista no art. 313, I, do CPP, tanto assim que a autoridade policial arbitrou fiança de R$ 5.000,00, não recolhida. De outro lado, a decisão não menciona condenação do paciente por outro crime doloso, por sentença transitada em julgado (inciso II), e afirma expressamente não ter havido descumprimento de medidas protetivas, o que autorizaria a medida cautelar extrema para garantia de sua execução (inciso III). Sendo assim, o decisum carece de substrato legal quanto ao cabimento da custódia cautelar. Todavia, diante das circunstâncias do caso concreto, conforme emolduradas no APF, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória, mediante fiança. Assim sendo, nos termos do art. 325, I, c/c art. 326, ambos do CPP, e tomando como referência o valor arbitrado pela autoridade policial por ocasião da lavratura do APF, que teve contato direto com o flagranteado, fixo o valor da fiança em 4 (quatro) salários-mínimos. Destarte, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR pleiteada para substituir a prisão preventiva do paciente por liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de 4 (quatro) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato. Intime-se. Efetivado o pagamento da fiança, expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Notifique-se a vítima do teor dessa decisão, por qualquer meio idôneo, conforme determinação do art. 21 da Lei 11.340/06. Comunique-se o Juízo Impetrado e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Jansen Fialho Relator